Tribunal: CARF
Processo: 13971.722744/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições instituídas a título de substituição.
CONTABILIDADE DEFICIENTE. ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. VALIDADE. PRERROGATIVA DO FISCO.
Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração indireta da base de cálculo das contribuições sociais. Aplica-se a aferição indireta nos casos em que o contribuinte se recusar ou não apresentar qualquer documento, sonegar informação ou apresentá-los deficientemente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E CONLUIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE. DIFERENCIAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso, moratória e tem aplicação cogente. Não há possibilidade de redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
Ao se verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, para impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL.
Aplica-se a redução da qualificação da multa ao limite de 100% em razão do princípio da lei superveniente mais benéfica.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722744/2016-19
ACÓRDÃO
2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERSATIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
sociais previdenciárias e das contribuições instituídas a título de
substituição.
CONTABILIDADE DEFICIENTE. ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. VALIDADE. PRERROGATIVA DO
FISCO.
Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais. Aplica-se a aferição
indireta nos casos em que o contribuinte se recusar ou não apresentar
qualquer
documento,
sonegar
informação
ou
apresentá-los
deficientemente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE
DOLO E CONLUIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE.
DIFERENCIAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso,
moratória e tem aplicação cogente. Não há possibilidade de redução ou
flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e
pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
Ao se verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
2
150%, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa
do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, para
impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL.
Aplica-se a redução da qualificação da multa ao limite de 100% em razão
do princípio da lei superveniente mais benéfica.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. MULTA. CONTROLE
DE LEGALIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício
qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 03 (três) autos de infração de fls. 02/10, 11/21 e 22/29 lavrados em
15/09/2016, para lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, do segurado, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e das contribuições em favor de
terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre remuneração paga a empregados
em obra de construção civil, apurada por aferição indireta.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
3
Consta nos autos ter havido emissão indevida de CND de obra para que se pudesse
registrar a construção civil, sob a matrícula CEI no 51.224.69876/70.
Destaco informação consignada às fls. 33:
“(...)
IV.1. Fraude para fins de obtenção de CND de obra
7. Antes do início desta fiscalização a empresa solicitou a CND relativas às
Contribuições Previdenciária e às de Terceiro com a finalidade de averbação no
Registro de Imóveis da obra de construção civil localizada na rua Alemanha, bairro
Santa Rita em Brusque – SC, com área de 1.919,95 m2, matriculada sob CEI no
51.224.69876/70.
8. A CND no 230602014-88888876, emitida em 08/09/2014, foi cancelada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 13, de 21 de junho de 2016 (DOC 02)
devido a emissão indevida. (...)
9. Conforme conclusão da Representação (DOC 02), o cancelamento se deve ao
fato da ocorrência de falsas declarações e simulação da existência de vínculos
empregatícios, em GFIPs e também nas DISOs transmitidas, com o fim de obter
indevidamente as respectivas CND ́s, nos termos a seguir resumidos:
a) Informação falsa em GFIP e na DISO de vínculo empregatício de MAICON
DANILO SCATULA AVILES;
b) Falsa declaração em DISO do contador responsável pela respectiva escrita
contábil.
c) Início da Obra informado na DISO foi de 01/06/2013, mas o alvará de licença é
de 16/06/2009 em nome do sócio gerente VALÉRIO SCHMITZ, indicando o início
da obra em período anterior ao informado.(...)” - destaques desta Relatora
“(...)
36.2. Período em que a obra foi executada:
36.2.1. Início da Obra: 16/06/2009 (Data da Expedição do Alvará de Licença para
Construção no 263/2009) – Inc. VII, § 2o do Art. 390 da IN RFB no 971/2009.
36.2.2. Término da Obra: 25/03/2014 (Data da expedição do Habite-se no
088/2014) – Inc I, § 3o do Art. 390 da IN RFB no 971/2009.
36.2.3. Data da aferição: 03/2014 (Data do Término da Obra).” – destaques desta
Relatora

Houve imputação de multa de ofício qualificada de 150%, com base na qualificação
que reproduzo adiante:
“(...)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
4
Que a ação fiscal tinha como objetivo verificar a regularidade na apuração,
declaração e recolhimento da Contribuição Previdenciária relativa à obra de
construção civil matriculada na CEI n° 51.224.69876/70.
Fraude para fins de obtenção de CND de obra que antes do início desta
fiscalização a empresa solicitou a CND relativas às Contribuições Previdenciária e
às de Terceiro com a finalidade de averbação no Registro de imóveis da obra de
construção civil localizada na rua Alemanha, bairro Santa Rita em Brusque - SC,
com área de 1.919,95 m2, matriculada sob CEI n° 51.224.69876/70.
Que a CND n° 230602014-88888876, emitida em 08/09/2014, foi cancelada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 13, de 21 de junho de 2016 (DOC
02)devido a emissão indevida.
Diz que conforme conclusão da Representação, o cancelamento se deve ao fato
da ocorrência de falsas declarações e simulação da existência de vínculos
empregatícios, em GFIPs e também nas DISOs transmitidas, com o fim de obter
indevidamente as respectivas CND's, nos termos a seguir resumidos:
(...)
Informação fraudulenta de segurado empregado em GFIP e DISO Que na DISO
consta recolhimentos em GPS para empregados no período 06/2013 a 02/2014,
mas como informou a fiscalizada a partir de 01/2013 não tinha mais empregados
formalizados (Ver resposta ao Termo de Início).
Que se extrai da GFIP o empregado informado na DISO seria MAICON DANILO
SCATULA AVILES, conforme detalhado na Representação para Cancelamento de
CND (DOC 02) Maicon nunca trabalhou para a fiscalizada.
(...)
Contabilidade com omissão de lançamentos contábeis e não registra o
movimento real da remuneração dos segurados
Fiscalizada não possui escrituração contábil do ano de 2014
Que intimada a apresentar os livros diários e razões referente aos anos de 2012 a
2014, apresentou os livros referente aos anos de 2012 e 2013, não apresentando
os livros referente ao ano de 2014 sob a alegação de que não houve
movimentação contábil.
(..)”- destaques desta Relatora

Foi salientado que a recorrente não tinha contabilização regular, sendo arbitrada a
base de cálculo das contribuições, por aferição indireta.
Consta a informação de que:
- “a fiscalizada apresentou os livros Diários e Razões do Período 01/01/2009 até
31/12/2011, no entanto não apresentou esclarecimentos se os empregados relacionados
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
5
executaram serviços na obra de construção civil matriculada sob o no 51.224.69876/70 e não
retificou as respectivas GFIPs” (fls. 37);
- “a fiscalizada devesse apresentar os livros contábeis mesmo que sem movimento
para comprovar tais fatos, pois o “habite-se” que comprova o final da obra foi concedido em
25/03/2014 (DOC 04), dados coletados de informações prestadas a Receita Federal demonstram
que a fiscalizada tinha movimento em 2014 e, portanto, a alegação de que não possuiu
movimento não é verdadeira (...) 19.1. DIMOF: Dados extraídos da DIMOF demonstram que a
movimentação bancária do ano de 2014 da fiscalizada foi de cerca de um milhão de reais,
conforme quadro a seguir (...)” (fls. 38);
- ter havido omissão de Registro Contábil de equipamentos, materiais e insumos
utilizados na OBRA 20. No período 01/01/2011 a 31/12/2013 não houve movimentação na conta
contábil construção em andamento. No balanço patrimonial de 31/12/2010 a conta “Construção
em Andamento” encerrou com um saldo de R$ 269.628,37, ou seja, o mesmo saldo nesta conta no
Balanço Patrimonial findo em 31/12/2013 (fls. 40/41);
- a fiscalizada não apresentou esclarecimentos se os empregados relacionados
executaram serviços na obra de construção civil matriculada sob o no 51.224.69876/70 e não
retificou a respectivas GFIPs, que a mão de obra alocada a obra não é compatível com o porte da
obra, como foi destacado às fls. 45:
• 01/2011 a 06/2011 – 2 empregados
• 07/2011 a 10/2011 – 1 empregado
• 11/2011 a 03/2012 – 2 empregados
• 04/2012 a 01/2013 – 1 empregado
• 02/2013 a 03/2014 – 0 empregado
Ao sócio foi atribuída responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, III e 124, II
do CTN.
O relatório fiscal constou às fls. 31/55.
A impugnação fls. 170/183 traz as seguintes alegações:
(i)
não ter havido dolo ou conluio,
(ii)
o descabimento da multa qualificada e sua redução para o percentual de
20%, e o efeito confiscatório, nos termos do disposto no art. 35 da Lei
8.212/2001 e art. 61, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 9.430/96,
(iii)
o afastamento da responsabilidade solidária do sócio-gerente,
(iv)
o descabimento da desconsideração da contabilidade para aferição de base
de cálculo,
(v)
a ilegalidade da pretensão fiscal,
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
6
(vi)
a produção de todas as provas admitidas, especialmente o reexame de toda
a contabilidade, sob pena de cerceamento de defesa.
Sobreveio o acórdão 01-033.858, proferido pela DRJ fls. 267/284, negando
integralmente provimento à defesa.
Foram regularmente intimados recorrente às fls. 288 e solidário às fls. 290, foi
interposto recurso voluntário conjunto, em peça única, às fls. 293/254, com razões recursais
idênticas as da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINAR
1. Da nulidade por cerceamento do direito de defesa e inadmissão de produção de novas
provas
Primeiramente, esclareço que os recorrentes tiveram a oportunidade de
produzirem as provas que entendessem cabíveis para a comprovação de suas peças recursais, nos
termos do decreto 70.235/72, art. 16, III, §4o.
Destaco ainda que, tanto a diligência quanto o reexame de prova já trazida aos
autos, não se prestam à complementação de novas provas que poderiam e deveriam ter sido
produzidas pelo contribuinte. Além disso, o princípio da verdade material não supre a necessidade
de comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova.
Portanto, a meu ver, da análise dos autos, os recorrentes juntaram a documentação
que não foi considerada tecnicamente adequada, pela fiscalização, para afastar o lançamento
tributário.
Ademais, com base na Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, a prerrogativa é do julgador.
O recorrente alega nulidade em razão de pedido de reexame da contabilidade, não
podendo ser mantido o auto de infração.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
7
Entretanto, não há previsão legal para tal pedido de reexame, vez que durante a
fiscalização, o contribuinte entregou a sua contabilidade que não foi considerada regular, para os
fins aqui tratados.
Os casos de nulidade, estão delimitados no Decreto 70.235/70, arts. 10, 59 e 60, de
modo que não há nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e o
processo foi devidamente instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
Destaco:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)”

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
8
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
2. Da competência da RFB em administrar e fiscalizar as contribuições previdenciárias – INSS
Conforme bem delimitou a decisão recorrida às fls. 275, reproduzo também, com
base no art. 114, §12, do RICARF que, a Lei no 11.457/07, em seus arts. 2o e 3o, instituiu a Receita
Federal do Brasil, incorporando a Secretaria da Receita Previdenciária. Destaco a citada decisão:

“(...)
A Lei no 11.457, de 16/03/2007, a qual dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, determina que:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(...)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na
forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no
que couber, as disposições desta Lei.
Observando-se o processo, os agentes envolvidos e todos os documentos
utilizados na fiscalização, pode-se afirmar que a fiscalização foi efetuada pela RFB
(Receita Federal do Brasil). Portanto improcedente a alegação de que a autuação
foi efetuada por órgão incompetente.” – destaques desta Relatora
Assim, afasto a alegação de nulidade.

3. Da multa de ofício qualificada versus multa moratória de 20%; alegação de efeito
confiscatório
A multa de ofício de 75%, que pode inclusive ser qualificada, como ocorreu no caso
dos autos, não se confunde com a multa moratória, por atraso no recolhimento do tributo. Trata-
se de institutos diversos, não sendo possível uma substituir a outra, por disposição legal, como
pretendeu o recorrente, em suas alegações.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
9
Nesse sentido, a multa de ofício tem previsão no art. 44 da Lei 9.430/96, cujo
percentual é de 75% e qualificada ao limite de 150%, com a alteração superveniente de teto de
100%. A referida penalidade decorre de expressa previsão legal para os casos de infração
tributária, devendo ser imputada de forma qualificada, sempre que houver demonstração pela
autoridade fiscal, de dolo, fraude ou conluio.
Já a multa moratória que é limitada a 20%, decorre do pagamento em atraso, o que
não é o caso dos autos.
Sobre a alegação de que o percentual da multa de ofício, inclusive, qualificada, teria
efeito confiscatório, destaco que é vedado ao CARF a análise de legalidade ou
inconstitucionalidade de norma, sendo pertinente o controle de legalidade das normas, como
órgão do Poder Executivo. Essa vedação é ratificada pela Súmula CARF no2 a seguir reproduzida:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, mantenho a autuação, pelas razões acima, mas aplico a redução da
qualificadora de 150% para 100% em razão da lei 14.689/23 e da retroatividade de lei mais
benéfica.

4. Do afastamento da responsabilidade solidária do sócio
Ao co-recorrente lhe foi imputada a solidariedade tributária, os temos do art. 124, II
e 135, III, ambos do CTN. Destaco:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
No relatório fiscal, ficou consignado que a responsabilização do socio se deu em
razão dos atos praticados por infração de lei, a exemplo do que destaco fls. 52 :
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
10
“VIII. Da Responsabilidade Solidária
48. Como se vê, se restar caracterizado que o crédito tributário é resultante de
atos praticados com infração de lei, temos a responsabilidade solidária dos
administradores. E, de fato, como restou fartamente comprovado, tem-se
caracterizada a fraude na conduta do contribuinte, com infração, portanto, à lei
tributária e penal.”- destaques da Relatora
Mantenho a responsabilidade solidária do sócio na medida em que constam nos
autos, de forma expressa, que o sócio como representante da empresa, detinha o conhecimento
de que a CND da CEI foi emitida de forma irregular, inclusive, pela apuração da representação feita
pela RFB, à fls. 51/53.

5. Do descabimento da desconsideração da contabilidade para aferição de base de cálculo
Como sabido, decorre das normas processuais, utilizadas de forma subsidiária no
processo administrativo tributário, que o recorrente deve trazer aos autos todos os elementos
probatórios correspondentes as suas alegações.
Assim, não cabe à diligência ou perícia, a função de suprir eventual deficiência
probatória.
Nos caso dos autos, para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, a autoridade fiscal demonstrou claramente o motivo pelo qual precisou arbitrar a
base: a deficiência da escrituração contábil e comercial do contribuinte.
O cotejo feito entre os livros fiscais, as notas de compra de fornecedores, material e
a incoerência na declaração de mão de obra durante a construção civil, resultaram na
impropriedade da documentação.
Dessa forma, a lei estabelece que o procedimento de aferição indireta é uma
possibilidade facultada à RFB, para fins de apuração indireta da base de cálculo das contribuições
sociais, nos casos em que o contribuinte se recusar ou não apresentar qualquer documento,
sonegar informação ou apresentá-los deficientemente.
Assim, mantenho a decisão de piso.

6. Da ilegalidade da pretensão fiscal
Tal como esclarecido no item 2 acima, a apreciação de efeito confiscatório,
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ou norma, é vedada aos julgadores do CARF , que tem
função exclusiva de aplicação do controle de legalidade da norma vigente, como órgão do Poder
Executivo.
Nesse sentido, destaco novamente a Súmula CARF no2, que tem aplicação
vinculante aos julgadores deste Órgão, nos termos do art. 25, §13o do Decreto 70.235/72.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722744/2016-19
11
Mantenho assim, a decisão de piso.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar, e
no mérito, dou parcial provimento para reduzir a qualificação da multa de ofício a 100%, nos
termos da lei 14.689/23.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 369
DF CARF MF
Original